Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-79.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA DEFINITIVA. ESCRITURA. QUITAÇÃO DO PREÇO. PROVA. AUSENTE.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito.
2. Por não ter o promitente comprador se desincumbindo do ônus de provar o pagamento da integralidade do preço, este não faz jus à quitação nem à entrega da escritura definitiva do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.